Tribunal: STF
Processo: Rcl 76849
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, promovida pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV em face de decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0000440-45.2021.5.10.0005, por alegada ofensa ao entendimento firmado pela Suprema Corte quanto à prerrogativa da reclamante de submeter-se ao regime de precatórios em caso de execução (ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789). 



    A Reclamante afirma, em síntese, ser empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, desfrutando as prerrogativas fazendária, condição reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ACO 3.667.



    Alega que o ato reclamado não observou as prerrogativas fazendárias à DATAPREV, afrontando, assim, o entendimento firmado pelo STF em diversos paradigmas: “ADPF'S 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789”(eDoc 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja cassada a decisão contrária ao posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial (DESPACHO Id 6b8ee72, anexos) na Ação de Execução de Título Judicial nº 0000440-45.2021.5.10.0005 observe as prerrogativas equiparadas de Fazenda Pública desta empresa pública federal, especialmente a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito" (eDoc 1, p. 17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Com efeito, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, assim concluiu:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber argumentou:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos.”



    No que tange à empresa reclamante, esta Corte, mediante decisão de minha lavra, por ocasião do julgamento da ACO 3.667, DJe 05.11.2024, assentou que ela atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. Naquela oportunidade, a ação foi julgada procedente para reconhecer a autora a imunidade tributária prevista no art. 150,VI, a, da Constituição Federal. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE.REFERENDO.



    1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial.



    2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais.



    3. Desse modo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao seu patrimônio, renda e serviços.



    4. Ação julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária da DATAPREV. Referendo.”



    Logo, no que tange ao pagamento de suas dívidas judiciais, a DATAPREV submete-se ao regime dos precatórios, nos termos do que decido por esta Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Não obstante o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas citadas ADPFs, observa-se que o pedido formulado pela reclamante para que o cumprimento da condenação que lhe foi imposta observasse o regime de precatórios foi indeferido pela autoridade reclamada, nos seguintes termos (eDoc 31):



    “A parte reclamada indicou bens à penhora, proposta que não foi aceita pela parte autora e que, ademais, não é compatível com a prerrogativa dos entes submetidos ao regime do art. 100 da Constituição Federal.



    Em seguida, anexou decisões relacionadas à imunidade tributária e, por analogia, sustentou o reconhecimento dos direitos da Fazenda Pública, inclusive no que se refere ao regime de precatórios.



    Além disso, juntou decisão proferida em processo isolado em trâmite no TRT da 1ª Região. No entanto, à míngua de jurisprudência consolidada sobre a matéria, indefiro o pedido formulado sob Id. a0601aa.



    Renovo o prazo de 48 horas para que a parte executada comprove o pagamento do débito remanescente, no valor de R$ 114.303,40, sob pena de prosseguimento da execução.



    Em caso de inércia deve a Secretaria proceder aos atos executórios disponíveis, iniciando pelo bloqueio de valores via SISBAJUD.”



    Desse modo, o ato reclamado vulnerou o que decidido por esta Corte nos paradigmas de julgamento invocados. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2020)



    Na mesma senda, em processos em que figura como parte a mesma reclamante, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 76.649, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 03.03.3035; Rcl 76.317, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe de 21.02.2025; e Rcl 76.469, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.02.2025.



    Releva notar que os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais e isenção de custas processuais. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl 54.564-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.12.2022)



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl 47.641-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27.08.2021)



    Assim, procedem as alegações da reclamante apenas quanto a sua submissão ao regime de precatórios.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000440-45.2021.5.10.0005 e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente